Tribunal: TJSP
Processo: 2267260-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas financeiras, sob alegação de violação ao sigilo e falta de utilidade para a execução.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas financeiras, sob alegação de violação ao sigilo e falta de utilidade para a execução.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de acesso a informações financeiras da executada deve ser reformada.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs apresentam irregularidades que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade, não atendendo aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202 do CTN.
4. Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs por ausência de indicação do dispositivo legal da exigência tributária, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
5. É vedada a substituição ou emenda da CDA quando o vício afeta o próprio lançamento tributário, conforme entendimento da Súmula 392/STJ.
6. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.